Tribunal: TJMT
Processo: 1023638-58.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1023638-58.2020.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: ENERGISA S.A.
Recorrido: ADEMIR NUNES VIANA.
Data do Julgamento: 05/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RETIFICAÇÃO DA FATURA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incompetência do Juízo rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.
2. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.
3. Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a retificação da fatura.
4. Danos morais configurados no caso em apreço, devido a inércia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023638-58.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR NUNES VIANA - CPF: 158.699.208-25 (RECORRENTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
- RETIFICAÇÃO DA FATURA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Incompetência do Juízo rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.

3.

Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade,
torna-se imprescindível a retificação da fatura
.

4.

Danos morais configurados no caso em apreço, devido a inércia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021